Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 6o, VII, DO CDC. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE FORMA DIVERSA. FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato judicial vergastado está alicerçado pelo disposto no art. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, prevista no referido dispositivo, por ser medida excepcional, é cabível nas relações de consumo somente quando há verossimilhança nas alegações do consumidor e é impossível ao consumidor provar o fato que constitui o seu direito.
2. Contudo, mesmo em se tratando de relação de consumo, com análise sob o enfoque consumerista, a inversão do ônus da prova de que trata o artigo não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
3. No caso, tendo em vista tratar-se de imóveis destinados a pessoas de baixa renda, beneficiadas pelo programa governamental Minha Casa, Minha Vida, cujo pedido, formulado nos autos de origem, é a verificação quanto à responsabilidade pelos problemas apresentados nos reservatórios de água fornecidos pelo ora agravante, cabível a inversão.
4. A demonstração de que o produto não apresentou defeito de fabricação não representa prova diabólica, já que a parte poderá juntar, por exemplo, comprovação de vistoria da empresa construtora ou do síndico quando do recebimento do produto, declarações do responsável pela entrega, fotografias do produto instalado, entre outras provas.
5. Conforme se depreende do artigo 373 do Código de Processo Civil, embora o ônus da prova, em regra, recaia sobre a parte autora, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (inciso I), permite-se que em alguns casos a atribuição seja feita de modo diverso pelo julgador, pois cabe a este identificar, pelo princípio da aptidão para a prova, qual das partes deve ser prestigiada com o ônus diante da análise concreta do caso, salientando-se, ademais, que já houve o deferimento da realização de prova pericial.
6. Não merece prosperar o pleito deduzido no bojo das contrarrazões, atinente à condenação do agravante ao pagamento da multa constante do art. 1.021, CPC, já que a parte agravante não praticou quaisquer condutas passíveis da multa, tendo apenas exercido direito de defesa que lhe é constitucionalmente garantido.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado